Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733274-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Roanna Maria Silva de Souza Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roanna Maria Silva de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 703972-49.2025.8.07.0014, assim redigida (Id.242349377 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de demanda ajuizada por ROANNA MARIA SILVA DE SOUZA em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, na qual a requerente postula, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento), incluindo-se nesta limitação tanto os empréstimos consignados quanto aqueles debitados diretamente em sua conta corrente de recebimento salarial. Busca, ademais, a imediata cessação dos débitos em conta corrente, em razão da revogação da autorização concedida previamente, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a apresentação dos contratos firmados. I. RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Roanna Maria Silva de Souza Paz em face do BRB Banco de Brasília S/A. A parte requerente, servidora pública do Governo do Distrito Federal, narra que aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 3.593,25, a qual, após descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência, totalizando R$ 421,19 e R$ 779,73, respectivamente, resulta em remuneração líquida de R$ 2.752,33, conforme demonstra o Contracheque acostado aos autos. Menciona que valores como assistência saúde (R$ 1.976,28) e auxílio alimentação (R$ 640,00) possuem natureza indenizatória e não integram a remuneração disponível. Aduz a requerente que, diante da necessidade de manutenção de suas condições básicas de vida, contraiu diversos empréstimos, parte na modalidade consignada em folha e parte com desconto automático em sua conta salário. Alega que se encontra em situação crítica de superendividamento, motivada, em parte, por ofertas contínuas de crédito por parte do BRB, com descontos automáticos em conta corrente sem sua plena ciência e sem margem para preservação de sua subsistência. A Planilha de Cálculos apresentada pela autora aponta que os descontos mensais totalizariam R$ 3.547,31, superando em 129% sua remuneração líquida, consumindo, inclusive, verbas de caráter indenizatório e alimentar. Menciona que a margem consignável disponível em seu Contracheque é de apenas R$ 1,55. Afirma a requerente que essa situação a obriga a contrair novos empréstimos para custear despesas básicas como aluguel (R$ 1.900,00), energia elétrica (R$ 208,00), alimentação (R$ 800,00), financiamento de motocicleta (R$ 621,39), seguro do carro (R$ 130,25) e internet (R$ 120,00), comprometendo seu bem-estar físico e psíquico, conforme Aluguel, Conta Neoenergia, Taxas - água, esgoto e limpeza da área comum, Financiamento Moto e Seguro Carro, Conta Internet Casa, Fatura Celular 2 Linhas e Empréstimos. Alega ter solicitado a apresentação dos contratos de mútuo em novembro de 2024, sem resposta. Informa ter formalizado pedido de cancelamento das autorizações de desconto em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020 e do Tema Repetitivo 1085/STJ, mas que o BRB ignorou a notificação e continuou retendo os valores indevidamente. As Mensagens acostadas parecem referir-se a esta notificação. A requerente destaca, ainda, seu estado de saúde, sendo portadora de endometriose, doença crônica que demanda tratamento contínuo e de custo elevado. Sustenta que o comprometimento integral de sua renda a impede de custear seu tratamento, expondo sua saúde a risco real e iminente de agravamento, o que, por si só, justificaria a intervenção judicial urgente. Para corroborar sua condição de saúde, juntou Avaliação Cardiológica e Receituário. Fundamenta seus pedidos na violação ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana, à proteção do consumidor contra práticas abusivas, na limitação legal de 35% para empréstimos consignados, no Tema 1085/STJ e na Resolução BACEN n.o 4.790/2020. Argumenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, bem como o risco ao resultado útil do processo, estão presentes, justificando a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos a 35% da remuneração líquida, sob pena de multa diária. Postula, ao final, a confirmação da tutela, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e a apresentação dos contratos. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Passo a decidir. II. FUNDAMENTAÇÃO Da Gratuidade de Justiça A parte requerente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora em Procuração/Substabelecimento, goza de presunção relativa de veracidade. Para infirmar tal presunção, é necessária a existência de elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte em arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. No caso em tela, a parte autora juntou seu Contracheque referente ao mês de março de 2025, indicando uma remuneração líquida de R$ 2.752,33. Apresentou também a Planilha de Cálculos que detalha supostos descontos mensais totalizando R$ 3.547,31, superando em 129% sua remuneração líquida. Os Extratos de conta corrente de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025 corroboram a intensa movimentação e a dificuldade em manter saldo positivo, frequentemente zerado. Ademais, a parte autora trouxe documentos que indicam despesas relevantes, tais como Aluguel (R$ 1.900,00), Conta Neoenergia (R$ 208,50 em março/2025, com histórico de valores similares ou superiores), Taxas - água, esgoto e limpeza da área comum, Financiamento Moto e Seguro Carro, Conta Internet Casa, Fatura Celular 2 Linhas, além das Faturas de cartão de crédito. Diante do quadro financeiro apresentado, em especial a demonstração de uma remuneração líquida modesta frente ao alegado volume de descontos e despesas essenciais, afigura-se razoável a concessão do benefício. Os documentos apresentados são suficientes, em um juízo sumário, para evidenciar a insuficiência de recursos a que se refere o art. 98 do CPC. Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente. Da Análise do Pedido de Tutela de Urgência A parte requerente postula a concessão de tutela de urgência para, liminarmente, determinar a limitação dos descontos mensais a 35% de sua remuneração líquida, incluindo débitos em conta corrente, bem como a imediata cessação dos débitos em conta corrente que teriam sido objeto de revogação de autorização. Dos Requisitos Legais (Art. 300 CPC) A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (o fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de medida excepcional, de cognição sumária, que permite ao julgador antecipar os efeitos da tutela jurisdicional em face da iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ou para assegurar a efetividade do processo. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) Quanto ao periculum in mora, as alegações da parte autora são de grave comprometimento de sua renda, superando em muito o seu salário líquido, o que a impede de arcar com despesas essenciais à sua subsistência, como moradia, alimentação e saúde. A narrativa aponta para uma situação de extrema vulnerabilidade, agravada pela necessidade de tratamento médico contínuo para endometriose, cujo custo se torna inviável diante da falta de recursos financeiros. A privação de recursos básicos e a impossibilidade de manter o tratamento de saúde, conforme Avaliação Cardiológica e Receituário, configuram, em tese, perigo de dano à subsistência e à saúde da requerente, bens jurídicos de extrema relevância e que, em princípio, justificariam a necessidade de uma intervenção célere do Poder Judiciário. O risco de agravamento do quadro clínico e a potencial insolvência total da autora, caso a situação persista, também se amoldam ao conceito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, a análise do periculum in mora, embora relevante, não pode ser feita de forma isolada. Sua presença deve ser ponderada em conjunto com a probabilidade do direito invocado, mormente em se tratando de medida de natureza satisfativa e que afeta diretamente a esfera patrimonial da parte contrária, exigindo o máximo de cautela e a demonstração de que o direito alegado é, ao menos em uma análise perfunctória, plausível e provável. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) No que concerne à probabilidade do direito, a questão posta em análise revela-se complexa e demanda um exame mais aprofundado que extrapola os limites da cognição sumária permitida em sede de tutela de urgência. A parte requerente fundamenta seu pedido na aplicação do limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei n.o 10.820/2003 para descontos de empréstimos consignados. Postula a extensão desse limite, que em regra se aplica apenas às consignações em folha de pagamento, para englobar também os débitos automáticos realizados diretamente em sua conta corrente de recebimento salarial. Alega, ademais, que a autorização para tais débitos foi validamente revogada, conforme lhe faculta o Tema Repetitivo 1085 do STJ e a Resolução BACEN n.o 4.790/2020, e que o banco requerido, ao ignorar a notificação, praticou conduta abusiva. É certo que o ordenamento jurídico pátrio, em especial a Constituição Federal, consagra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e o direito à vida (art. 5o, caput) e à saúde (art. 6o e 196) como princípios fundamentais. A proteção ao mínimo existencial, corolário da dignidade da pessoa humana, é amplamente reconhecida como um limite à autonomia privada e às relações contratuais, especialmente no que tange à remuneração do trabalhador, que possui caráter alimentar. O Código de Defesa do Consumidor também protege a parte vulnerável da relação contratual, coibindo práticas abusivas (arts. 6o, IV, e 51, IV). A Lei n.o 10.820/2003, de fato, estabelece um teto para os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, visando proteger o salário do trabalhador. Todavia, essa limitação legal, por expressa dicção legal, dirige-se primacialmente aos descontos realizados diretamente na fonte pagadora, antes mesmo que o salário chegue à conta do empregado. A situação dos empréstimos com débito automático diretamente na conta corrente de recebimento de salário apresenta nuances distintas. Embora a conta receba a remuneração, a modalidade de desconto difere da consignação em folha. O Tema Repetitivo 1085 do STJ e a Resolução BACEN n.o 4.790/2020 reconhecem o direito do consumidor de revogar a autorização para débitos automáticos em conta corrente. A violação desse direito, após a devida notificação do banco, é considerada abusiva. A parte autora alega ter exercido este direito, juntando Mensagens que, em tese, comprovariam a notificação. Contudo, a mera revogação da autorização para débito automático não implica, automaticamente, a desconstituição da obrigação contratual de pagar o empréstimo na forma pactuada, nem confere ao consumidor o direito de impor unilateralmente que os débitos em conta corrente se submetam ao mesmo limite percentual aplicável aos empréstimos consignados em folha. A questão central reside em determinar se, no caso concreto, a forma de contratação do empréstimo com previsão de débito em conta salário equivale a uma consignação disfarçada ou se configura outra modalidade de crédito sujeita a regime jurídico diverso, e, ainda, quais as consequências jurídicas da revogação da autorização frente ao contrato de mútuo firmado. O E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado, em entendimentos mais recentes, a posição de que, malgrado a relevância do Tema 1085 do STJ no que tange à revogação da autorização de débito, tal revogação, por si só, não tem o condão de alterar as cláusulas contratuais que preveem o desconto das parcelas diretamente na conta onde o salário é creditado. Argumenta-se que a contratação do empréstimo sob essa modalidade, com o consentimento inicial do cliente, estabelece um vínculo contratual específico que legitima o banco a efetuar os débitos na conta pactuada, ainda que esta seja a conta salário. A limitação a 35% (ou 30%+5%) seria, neste contexto, restrita aos empréstimos consignados devidamente averbados em folha, nos termos da Lei n.o 10.820/2003, não se estendendo de forma automática aos empréstimos contratados com débito direto em conta corrente. Essa distinção baseia-se na premissa de que a consignação em folha opera sob um regime legal específico, com controle pela fonte pagadora, enquanto o débito em conta corrente decorre de uma autorização contratual que, uma vez concedida, faculta ao banco credor realizar os lançamentos na conta onde o devedor optou por receber seus proventos, em cumprimento ao pactuado. A revogação da autorização de débito automático, nesse entendimento, pode obrigar o banco a buscar outros meios de cobrança (como a emissão de boletos), mas não anula a permissão contratual para debitar na conta onde a renda é recebida, salvo se demonstrada abusividade extrema na contratação original ou na execução dos débitos que descaracterize completamente a natureza do contrato e viole o mínimo existencial de forma inequívoca e comprovada, o que exige cognição exauriente. A situação da requerente, conforme Contracheque e Planilha de Cálculos, aponta para a existência de empréstimos consignados (BRB-EMPRESTIMO IV e V) e outros com débito em conta (BRBcreditoPessoal, BRB SERV), totalizando descontos que alegadamente superam largamente a remuneração líquida disponível. Contudo, a Planilha de Cálculos elaborada pela própria parte autora inclui os valores de parcelas de empréstimos que totalizam R$ 3.547,31, levando a um percentual comprometido de 128,88%. Esta planilha lista diferentes contratos de empréstimo, mas a análise de sua origem, a forma exata de contratação (se todos previam débito em conta salário, ou se alguns migraram para essa modalidade, etc.) e a natureza de todos os débitos que levam ao esgotamento da conta (os Extratos apresentam diversos débitos, incluindo PIX e outros, além dos BRBPARCELADO e parcelas consignadas) demandam a apresentação e análise dos contratos pelo requerido, bem como a manifestação da instituição financeira sobre a origem e regularidade de todos os débitos questionados. Ademais, as Faturas de cartão de crédito demonstram um volume significativo de despesas mensais (R$ 3.182,89 em março/2025 e R$ 4.089,30 em abril/2025) e taxas de juros elevadíssimas para o crédito rotativo (13,99% a.m., 426,02% a.a.), o que sugere que parte considerável do endividamento e dos débitos pode estar relacionada a este tipo de crédito, que possui regramento próprio e não se confunde com empréstimos consignados ou mesmo empréstimos pessoais com débito em conta. A distinção entre as origens dos débitos e a aplicação dos limites e regras específicas para cada modalidade de crédito (consignado, pessoal com débito em conta, cartão de crédito, cheque especial, etc.) é fundamental para a correta avaliação da situação e da legalidade dos descontos, e essa análise exaure a cognição sumária. Diante da complexidade da matéria, da necessidade de se analisar os contratos efetivamente firmados entre as partes (que a autora afirma não possuir), de se distinguir a natureza de cada débito realizado na conta corrente, e considerando a divergência e a evolução da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade do limite de 35% e do efeito da revogação de autorização de débito para empréstimos não consignados debitados em conta salário, a probabilidade do direito, neste momento processual e em sede de cognição sumária, não se mostra suficientemente robusta a ponto de justificar a concessão de uma tutela de urgência de tamanha envergadura e com potencial impacto financeiro significativo para a instituição requerida. A concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária e sem a devida instrução probatória, em casos como este, pode gerar risco de irreversibilidade da medida ou de dano inverso, caso, ao final, se conclua pela legalidade ou regularidade dos descontos realizados pelo banco, em conformidade com os contratos firmados e a jurisprudência consolidada. O princípio do contraditório, garantido pelo artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e pelo artigo 7o do CPC, impõe que a parte requerida seja citada e tenha a oportunidade de apresentar sua defesa, juntar os contratos e os extratos detalhados de movimentação da conta e dos empréstimos, bem como expor seus argumentos e fundamentos jurídicos, permitindo ao Juízo formar um convencimento pleno e seguro sobre a probabilidade do direito em disputa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP (Tema 1085), decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo mutuário. Esta autorização deve perdurar enquanto válida, sem aplicação da limitação do § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. O consumidor deve, contudo, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado conforme a opção designada, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso. O comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria decisão, sendo impossível contratar o mútuo, usar os valores e evitar as obrigações financeiras no pagamento dos débitos. Precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. 1. As parcelas discutidas nos autos também decorrem de empréstimos realizados junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, não se relacionando apenas a dívidas oriundas do cartão de crédito. Desta forma, uma vez que a referida instituição financeira promoveu descontos para amortização de empréstimos na conta corrente da apelada, verifica-se a existência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 7. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 9. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto tais negócios jurídicos teriam observado o regramento vigente no momento de sua celebração. 10. Recursos de apelação cível conhecidos e providos. Improcedência da pretensão autoral. Inversão do ônus sucumbenciais. (Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Assim, embora o periculum in mora possa, em tese, estar presente, a ausência de elementos suficientes para configurar, neste momento, a probabilidade do direito invocado, aliada à complexidade jurídica da questão e à necessidade de se aguardar o estabelecimento do contraditório e a produção de prova documental essencial (os contratos e extratos completos e detalhados), impede o deferimento da tutela de urgência nos moldes pleiteados. O exame aprofundado da matéria somente será possível após a apresentação da contestação pelo BRB, com a juntada dos documentos pertinentes. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos acima aduzidos: 1. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor da requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, reservando a análise exauriente da matéria para após a instrução processual e o pleno exercício do contraditório. Cite-se o requerido, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, para apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, na forma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, determino que o requerido, em sua contestação, apresente a integralidade dos contratos de empréstimo e de cartão de crédito firmados com a requerente, bem como extratos detalhados da conta corrente de recebimento salarial da autora e dos empréstimos discutidos, referentes aos últimos 12 (doze) meses, a fim de subsidiar a análise completa da evolução do endividamento e da regularidade dos débitos. Fica a parte requerida advertida de que, não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 7499722), em síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira recorrida, em folha de pagamento e em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem o coeficiente de 129% (cento e vinte e nove por cento) de sua remuneração mensal líquida. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, razão pela qual deve ser promovida a limitação dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a limitação de descontos efetuados em conta bancária e em sua folha de pagamento ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal líquida recebida pela ora agravante. É a síntese dos fatos. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de limitação de descontos efetuados em conta bancária e em folha de pagamento ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal líquida recebida pela ora agravante. A recorrente formulou o seguinte requerimento, por meio da manifestação referida no Id. 233780839 dos autos do processo de origem: “Diante do exposto, requer-se: a) a concessão da tutela de urgência para determinar, liminarmente, a imediata limitação dos descontos mensais a 35% da remuneração líquida da requerente, incluindo os débitos automáticos em conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por descumprimento; b) a intimação do banco requerida para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; c) no mérito, a confirmação da tutela e a condenação da requerida: à obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos superiores ao limite legal de 35%; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; à apresentação integral dos contratos de empréstimo e documentação referente aos descontos realizados; d) a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a renda e despesas da requerente; e) a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa” (Ressalvam-se os grifos) A decisão interlocutória referida no Id. 234152671 dos autos do processo de origem indeferiu o requerimento aludido, tendo destacado que a questão controvertida ora em destaque demanda análise aprofundada que extrapola os limites da cognição sumária. Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento (Id. 235230591 dos autos aludidos). A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a devedora requereu novamente a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta bancária ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração mensal líquida. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator